Tribunal: STF
Processo: HC 67737
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
PROTESTO POR NOVO JÚRI - NULIDADES PROCESSUAIS OCORRIDAS NO PRIMEIRO
JULGAMENTO - CONSEQUENCIAS - TESTEMUNHAS DE PLENÁRIO - DESISTENCIA
- EXAME APROFUNDADO DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - REVISÃO
CRIMINAL E SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI - HABEAS CORPUS DENEGADO.
O PROTESTO POR NOVO JÚRI, QUE CONSTITUI PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO
RÉU, CUMPRE FUNÇÃO ESPECIFICA EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO: A DE OPERAR
A INVALIDAÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO, QUE SE DESCONSTITUI PARA TODOS
OS EFEITOS JURÍDICO-PROCESSUAIS, A FIM DE QUE NOVO JULGAMENTO SE
REALIZE. COM A SUA REGULAR MANIFESTAÇÃO E ACOLHIMENTO, O PROTESTO
TORNA INEXISTENTE A DECISÃO ANTERIOR E EXPUNGE O PROCESSO DE
QUAISQUER NULIDADES EVENTUALMENTE OCORRIDAS DURANTE O PRIMEIRO
JULGAMENTO, AS QUAIS, EM CONSEQUENCIA, REPUTANDO-SE NÃO VERIFICADAS,
NÃO MAIS PODERAO SER UTILMENTE ALEGADAS PELA PARTE A QUEM
INTERESSAREM. O PROTESTO POR NOVO JÚRI, CONTUDO, NÃO AFETA E NEM
DESCONSTITUI A SENTENÇA DE PRONUNCIA E O LIBELO-CRIME ACUSATORIO.
A DESISTENCIA DE TESTEMUNHAS EM PLENÁRIO, ARROLADAS POR QUALQUER
DAS PARTES, SÓ PODE SER VALIDAMENTE DEFERIDA E HOMOLOGADA PELO JUIZ
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUANDO CONCORDANTES OS JURADOS E
AQUIESCENTE, AINDA QUE TACITAMENTE, A PARTE CONTRARIA. PRECEDENTES.
O EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS NÃO ENCONTRA SEDE JURIDICAMENTE
ADEQUADA NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS. A POSTULAÇÃO DO IMPETRANTE,
QUE OBJETIVA INGRESSAR NA ANALISE, DISCUSSÃO E VALORAÇÃO DA PROVA,
SERÁ PLENAMENTE ADMISSIVEL NA VIA RECURSAL ORDINARIA, DE ESPECTRO
MAIS AMPLO (RTJ 87/84 - 98/669 - 109/540), OU, AINDA, NA VIA
REVISIONAL, EIS QUE A CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA IMPOSTA PELO JÚRI
E POSSIVEL DE DESCONSTITUIÇÃO, MEDIANTE REVISÃO CRIMINAL
(RTJ-115/1114), NÃO LHE SENDO OPONIVEL A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL
DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA (RT 475/352 -
479/321 - 488/330 - 548/331).